Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação alimentar.
2. Alegações do embargante. Sustenta a existência de erro material, contradição e obscuridade no acórdão, especificamente quanto à interpretação da cláusula de alimentos homologada em 2015, estabelecedora do pagamento de 15% sobre rendimentos brutos "obtidos a qualquer título".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados pelo embargante, notadamente: (i) suposta interpretação extensiva da cláusula alimentar; (ii) consideração de valores fictícios ou inexistentes na execução; (iii) violação à coisa julgada e configuração de execução extra petita; (iv) competência do juízo prevento; e (v) afastamento de presunções desfavoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de obscuridade no julgado, pois a interpretação conferida à cláusula alimentar apresenta-se objetiva e compreensível, fundamentada na literalidade do acordo homologado, abrangendo todos os rendimentos do executado.
5. Inexistência de contradição, uma vez mantida a coerência entre fundamentação e conclusão, sem apresentar proposições inconciliáveis entre si.
6. Não demonstração de erro material, porquanto a alegação de valores inexistentes ou fictícios constitui matéria de mérito já apreciada, evidenciando tentativa de rediscussão interpretativa por via inadequada.
7. Questões relativas à competência do juízo prevento extrapolam o escopo dos embargos de declaração, por não terem sido objeto do agravo de instrumento anterior.
8. Deixa-se de condenar a embargante nas penas da litigância de má-fé, porquanto não se caracterizou a incursão em quaisquer das condutas previstas nos incisos do art. 80 do CPC.
9. O inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de reforma decisória não encontram amparo na via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração improvidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração limitam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A interpretação literal da expressão 'rendimentos brutos obtidos a qualquer título' inclui todos os rendimentos do alimentante, sem limitação àqueles provenientes de vínculo empregatício específico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.